Tribunal: TJMT
Processo: 1045930-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045930-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade
em execução fiscal
.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se restaram configuradas as nulidades arguidas e a prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3.
O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a falta ou nulidade da citação, a teor do art. 239, § 1o, do CPC, sendo inviável o reconhecimento de nulidade dos atos praticados após esse marco.

4.
A alegação de ausência de notificação administrativa não comporta conhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória, incumbindo ao executado o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos da Súmula n. 393 do STJ.

5.
A paralisação do feito executivo decorrente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n. 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O comparecimento espontâneo da parte executada supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 2. A ausência de notificação administrativa não comporta conhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória. 3. A paralisação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça afasta a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n. 106 do STJ."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 239, § 1o; CTN,
arts
. 174 e 204; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 2o, § 5o, e 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018; STJ, Súmula n. 106; STJ, Súmula n. 393.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
contra decisão (Id.
336821373
) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0032537-89.2013.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a ex
ceç
ão de
pré
-executividade
opost
a pela parte executada.

Como causa de pedir recursal, a parte
agravante
sustenta

que não houve citação válida, porquanto os mandados foram enviados a endereço de terceiro alheio à empresa, o que configuraria nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes, inclusive do bloqueio de valores realizado via
B
ACENJUD
.

Alega, ainda, nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais, nulidade do lançamento por ausência de notificação administrativa válida e ocorrência da prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente por lapso superior a cinco anos.

O pedido de
efeito suspensivo
foi indeferido (Id.
337705863
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
351303370
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
contra decisão (Id. 336821373) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0032537-89.2013.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada.

Pois bem.

1.
FUNDAMENTOS.

1.1. DA NULIDADE DE CITAÇÃO.

A parte agravante alega a nulidade de citação, sob o argumento de que os mandados foram enviados a endereço diverso da sede da empresa executada, o que acarretaria a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da constrição patrimonial realizada via BACENJUD.

Ocorre que, da análise dos autos
de origem
, não há nenhum registro de citação positiva via carta registrada com aviso de recebimento (AR), sendo que a única tentativa indica tão somente a devolução ao remetente, configurando citação negativa, de modo que sequer se cogita de citação realizada em endereço equivocado, pois o ato citatório postal simplesmente não chegou a se perfectibilizar.

Ademais, a própria executada compareceu espontaneamente aos autos em 18.8.2021, ao opor a exceção de
pré
-executividade, circunstância que supre a falta ou nulidade da citação, a teor do art. 239, § 1o, do CPC, sendo inviável o reconhecimento de nulidade dos atos praticados após esse marco.

1.2. DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA.

A parte agravante sustenta a nulidade do lançamento tributário em razão da ausência de notificação válida no processo administrativo.

A questão, todavia, encontra óbice processual na via eleita, porquanto a verificação acerca da regularidade da notificação administrativa não prescinde de instrução probatória, sendo incompatível com o rito da exceção de
pré
-executividade, que se destina ao conhecimento de matérias que dispensam dilação probatória e são suscetíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Insta salientar que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei n. 6.830/1980, incumbindo ao executado o ônus de infirmar tal presunção mediante prova inequívoca, ônus do qual não se desincumbiu a agravante.

1.3. DA NULIDADE DA CDA.

No que concerne ao argumento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20132986, verifica-se que ela preenche todos os requisitos legais exigidos pelo art. 202 do CTN, constando a individualização do sujeito passivo, a origem e a
natureza do crédito, a quantia devida, os índices de atualização e a previsão legal da penalidade aplicada, acompanhada de planilha demonstrativa do débito, não tendo a executada trazido aos autos qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez que recai sobre o título.

1.4. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses objetivas para a aplicação do instituto da prescrição intercorrente nas execuções fiscais (Tema 566), estabelecendo, dentre elas, que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis e que, findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o seu curso.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
02.8.2013
, a execução fiscal n.
0032537-89.2013.811.0041
contra
SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
.

Após o despacho inicial, datado de
0
9.9.2013
(Id.
35421941
– Pág.
6
– autos de origem),
a Fazenda Pública tomou ciência da primeira negativa de citação
via carta registrada com aviso de recebimento (AR) em

24.7.2015
(Id.
35421941
– Pág.
10
– autos de origem)
.

Oportunamente, a parte exequente requereu a citação por oficial de Justiça; entretanto, o referido pedido não foi analisado pelo Juízo singular (Id. 35421941 – Pág. 10 – autos de origem).

Posteriormente, em
18.8.2021
(Id. 63322106 – autos de origem), a parte executada
compareceu espontaneamente
nos autos e opôs exceção de
pr
é
-e
xecutividade, de modo que deve ser considerada citada na data mencionada.

Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de citação
–
24.7.2015

–

iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 1 (um) ano, que se findou em
24.7.2016
, quando então passou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se completaria em
24.7.2021
.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a paralisação do feito executivo não ocorreu por culpa do exequente, que requereu a citação pessoal da parte executada por oficial de Justiça em
24.7.2015
, pedido que restou pendente de análise pelo Juízo singular, circunstância que se amolda aos parâmetros da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão do Juízo
a quo
.

Não há que se falar na aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026